Tribunal: TJDFT
Processo: 0746777-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 437, § 1°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal, manifestar-se acerca do documento de ID 53066386 juntado pela parte agravada às suas contrarrazões. Ficam ambas as partes intimadas a, no mesmo prazo, manifestarem-se acerca do documento de ID 53589130. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora